Tribunal: TJES
Processo: 0000383-10.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000383-10.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDO ROBERTO COSTA BELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Brendo Roberto Costa Belo
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso nas sanções

dos
artigo
s

129, § 9º,
140, § 2º,
e
147,
todos
do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

10
meses de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Razões recursais às folhas 141/144, nas quais requer a
absolvição
quanto à prática do crime de lesão corporal, alegando suposta ocorrência de lesões recíprocas, assim como do delito de ameaça, devido à atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a
suspensão condicional da pena.

Às folhas 152-153-v, contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É o relatório.
Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000383-10.2019.8.08.0035

APELANTE: BRENDO ROBERTO COSTA BELO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Brendo Roberto Costa Belo
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso nas sanções

dos
artigo
s

129, § 9º,
140, § 2º,
e
147,
todos
do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

10
meses de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto.

Sustenta o apelante a possibilidade de
absolvição
quanto à prática do crime de lesão corporal, alegando suposta ocorrência de lesões recíprocas, assim como do delito de ameaça, devido à atipicidade da conduta. Requer, ainda, a concessão da
suspensão condicional da pena
.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia:

[...] em 29 de dezembro de 2018, na Rua Feliciano, nº 3, Pontal das Garças - Vila Velha/ES, o denunciado, que é pessoa extremamente violenta, ofendeu a integridade corporal de sua genitora, Sra. Lucilene Costa, além de proferir ameaça e injuriar a vítima. Consta que a vítima no dia e local já mencionados o denunciado convidou 3 (três) amigos, não identificados, para fazer uso de substância psicoativa e bebida alcoólica ocasião em que a vítima se recolhido em um dos cômodos da residência. Consta mais que, em determinado momento, a genitora do denunciado decidiu sair de casa ocasião em que o Brendo passou a injuriá-la afirmando: "vagabunda" e "piranha", momento em que foi repreendido pela vítima. Ato contínuo, o denunciado agarrou a vítima pelas pernas jogando-a ao chão, passando a chutá-la nas costas. Consta mais que, o denunciado foi em um dos cômodos da residência e pegou uma arma branca (facão) e desferiu um golpe na mão da vítima e, conseguiu refugiar na casa de uma vizinha até a chegada da guarnição e, conseguinte, a prisão de Brendo [...].

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à lesão corporal e à ameça, que estão fartamente comprovadas.

A
materialidade
dos delitos restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (folhas 06/08), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (folhas 14/15), pelo laudo de lesões corporais (folha 19), pelos boletins unificados nº 38176925 e 34653250 (folhas 21/22 e 31/32) e pelo relatório final de inquérito policial (folhas 35/36).

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas.

A
vítima,
ouvida em juízo (folha 60/61), assim relatou:

[...]
que realmente o Acusado agrediu a Vítima
, ora depoente, que é mãe do Acusado e agrediu também seu padrasto, de nome Márcio;
que no dia dos fatos o Acusado também ameaçou a Vítima de morte
; que no dia dos fatos, o Acusado estava sob efeitos de bebida alcoólica; que o Acusado não tinha usado droga no dia dos fatos; q
ue o Acusado deu uma rasteira na depoente e a chutou nas costas
; que o Acusado
pegou um facão e desferiu golpe na Vítima, ora depoente, com o facão
; [...] Que sentiu muito medo quando o Acusado a ameaçou [...] que com a agressão do Acusado, sofreu uma lesão no dedo e outra na mão[...] que a ameaça foi proferida durante a briga; que antes da agressão, a Vítima bateu no Acusado, dando um soco em seu rosto; que quando o Acusado proferiu a ameaça estava muito nervoso.” [...].

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Ainda assim, corroborando com o que foi dito pela vítima, temos o testemunho os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que relataram o momento em que o encontraram na posse da arma branca (facão) e este, ainda, arremessou garrafas de vidro contra aqueles.

Quanto à tese de ocorrência de lesões mútuas, inobstante a vítima ter relatado que deu um soco no rosto do apelante, assinalo que
agressões recíprocas não excluem a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional às agressões sofridas pela vítima.

E
é exatamente esse o caso dos autos
.

A vítima agrediu o apelante com um soco no rosto, enquanto que o apelante foi “para cima” dela, dando-lhe uma
rasteira
,
c
hutando-a pelas costas
e, finalmente,
a
tingindo-a com um facão
.

Não se trata aqui de um tapa revidado com um tapa - o que caracterizaria,
em tese
, legítima defesa - mas sim de fortes agressões praticadas, agindo o apelante, assim, com
inegável excesso
.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:

Inobstante a vítima ter relatado que houveram agressões mútuas, assinalo que agressões recíprocas não excluem a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional às agressões sofridas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180194085, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Assim,

entendo que
não houve, puramente, agressões recíprocas,
devendo
a condenação pelo
crime
de lesão corporal ser mantida.

E diga-se o mesmo quanto ao crime de ameça
.

No caso dos autos,
não há como se acolher a tese de atipicidade da conduta
. Sustenta o apelante que as ameaças teriam se dado sem a plena consciência e a vontade de causar mal injusto e grave à ofendida.

Contudo, como se sabe, o delito de ameça é
formal
e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça,
sendo necessário apenas a finalidade de infundir medo
,
como no caso em análise
, já que tal afirmação [de ter ficado com medo] foi feita pela vítima em sede judicial. Nesse sentido:

O crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) é de natureza formal, de modo que se consuma no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal pronunciado, independentemente de sentir-se ameaçado ou não, bastando que a ameaça proferida, objetivamente analisada, seja idônea e tenha potencial de atemorizar o homem comum. Se o apelante ameaça a vítima de morte com uma faca em punho, não há que se falar em atipicidade da conduta. (TJES; APL 0002296-97.2013.8.08.0015; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 08/03/2017; DJES 24/03/2017)

Desse modo,
não há como acolher a
s
tese
s

absolutórias
,
eis que cabalmente comprovada a prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
suspensão condicional da pena
, assinalo que
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis podem obstar a concessão do benefício, como no caso em análise
. Nesse sentido:

Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.856; Proc. 2022/0103492-7; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2022).

Em que pese não haja óbice na concessão do benefício da suspensão condicional da pena em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha,
as consequências do
crime não autorizam a concessão do benefício, ante a vedação imposta pelo inciso II, do artigo 77, do Código Penal
.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA.
LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1.
Inobstante a vítima ter relatado que houve agressões mútuas, assinalo que agressões recíprocas não excluem a responsabilidade penal do agente quando a agressão é excessiva e desproporcional às agressões sofridas. Precedentes.

2.
O crime de ameaça é de natureza formal, de modo que se consuma no instante em que o sujeito passivo toma conhecimento do mal pronunciado, bastando que a ameaça proferida, objetivamente analisada, seja idônea e tenha potencial de atemorizar o homem comum. Precedentes.

3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstância judicial desfavorável. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.